Tribunal: TJDFT
Processo: 0735333-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735333-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO NUNES MOREIRA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FABIO NUNES MOREIRA contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e SUL AMERICA COMPANHIA DE SERGURO SAÚDE, que indeferiu a tutela de urgência consistente em compelir a agravada que promova imediata adesão ao plano de saúde com aproveitamento integral das carências (ID 247132244, na origem). O julgamento do recurso foi incluído na pauta da 41a Sessão Ordinária Virtual, com período de realização entre 05/11 e 13/11, conforme certidão de ID 77453959. Os autos vieram conclusos para análise da petição de ID 77754375, por meio da qual o Dr. Fábio Nunes Moreira, OAB/DF 46.752, requer a realização de sustentação oral. Nos termos do art. 937, inciso VIII, do CPC, a sustentação oral nas sessões de julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, como ocorre na hipótese dos autos. Conforme prevê o art. 123-B, caput, do Regimento Interno deste TJDFT, incluído pela Emenda Regimental n. 33, de 2025, o pedido de sustentação oral por meio virtual deve ser requerido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Confira-se o teor do dispositivo: “Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral, fica facultado aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”. Considerando que o pedido foi apresentado tempestivamente e encontra respaldo no art. 937, inciso VIII, do CPC, DEFIRO o pedido de sustentação oral, mantendo-se o julgamento em sessão virtual. Aguarde-se julgamento pelo órgão colegiado. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator